Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. CUSTEADO. DISTRITO FEDERAL. NÃO CONCLUSÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO. ÍNIDICE. SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário em razão da não conclusão de curso de especialização custeado integralmente pela Polícia Civil do Distrito Federal.
II - Questão em discussão: 2. Definir se a pretensão de ressarcimento estaria prescrita, se há obrigação de devolução dos valores pagos e se os critérios de atualização fixados estão corretos.
III - Razões de decidir:
3. O prazo prescricional é o quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca do dano, ocorrida em 14/05/2018, quando o apelante informou não ter concluído o curso. 4. A ação foi ajuizada em 21/05/2024, dentro do prazo, em razão da suspensão da contagem durante a apuração administrativa. 5. Demonstrada a utilização de recursos públicos sem a devida contrapartida, é devida a restituição ao erário, independentemente de dolo ou culpa, nos termos do art. 77, parágrafo único, da LODF. 6. Correta a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização e juros, conforme art. 3o da EC 113/2021.
IV - Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A utilização de recursos públicos para custeio de curso não concluído gera obrigação de ressarcimento ao erário, independentemente de dolo ou culpa, sendo inaplicável a prescrição quando a ação é ajuizada no prazo quinquenal contado da ciência inequívoca do dano.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 4o; LODF, art. 77, parágrafo único; EC n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1957493, 0716488-94.2022.8.07.0018, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025; TJDFT Acórdão 1338753, 0708366-97.2019.8.07.0018, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJe: 28/05/2021; TJDFT, Acórdão 1362938, 0035219-63.2014.8.07.0018, Relator(a): Fabio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe: 25/08/2021; TJDFT, Acórdão 2016327, 0704990-50.2025.8.07.0000, Relator(a): José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.